Tribunal: TJDFT
Processo: 0728959-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728959-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO CERQUEIRA LOPES AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCELO CERQUEIRA LOPES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e indenizatória ajuizada pelo agravante em desfavor de BANCO PAN S/A, ora agravado. Conclusos os autos, o efeito suspensivo vindicado consubstanciado no pedido de gratuidade judiciária foi indeferido, considerando a capacidade econômica evidenciada pelo agravante, oportunidade em que lhe foi concedido prazo para recolhimento do preparo recursal, consoante preceitua o art. 101, § 2o, do CPC (ID 28898610). Findo o prazo assinalado, o recorrente não promoveu o recolhimento do preparo, conforme certificado nos autos (ID 29251538). É o breve relatório. Decido. Consoante dispõe o art. 101 do CPC, o agravante esta dispensado do recolhimento de preparo quando recorre de decisão interlocutória que tenha indeferido ou revogado o benefício da gratuidade judiciária. Contudo, a dispensa conferida pelo referido dispositivo legal cessa quando o relator do recurso mantém a decisão recorrida, em sede de cognição sumária, devendo, nessa hipótese, ser concedido prazo de 5 (cinco) dias para que o preparo recursal seja recolhido, sob pena de inadmissão do recurso. Confira-se, in verbis: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o. O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o. Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Na hipótese, recorre o agravante contra a decisão que indeferiu a gratuidade judiciária postulada na inicial da ação originária. Mantida hígida a decisão agravada na análise do efeito suspensivo postulado pelo agravante, foi-lhe concedida oportunidade de proceder ao recolhimento do respectivo preparo, ao que se manteve inerte (ID 29251538). Não tendo recolhido o devido preparo recursal, como exige o art. 101, § 2o, do CPC, o agravo de instrumento interposto não comporta conhecimento, devendo ser inadmitido, por decisão monocrática, em estrita obediência ao disposto no art. 932, III e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 2o, ambos do CPC. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. Assim, diante das razões e fundamentos supramencionados, não merece seguimento o recurso manejado, pois manifestamente inadmissível, em razão da deserção. Diante do exposto, tratando-se de recurso deserto, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o Juízo na origem. Intime-se. Preclusa esta, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator